Tribunal: TJMT
Processo: 1005284-14.2022.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005284-14.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), MUGO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 34.807.161/0001-03 (RECORRENTE), RICARDO HABIB CAMPBELL - CPF: 105.220.227-66 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO PIRES DE ALCANTARA - CPF: 141.554.601-06 (RECORRIDO), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDOR AO PERCEBER O DEPÓSITO EM SUA CONTA DEVOLVEU OS VALORES. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que condenou a instituição financeira a realizar o ressarcimento de forma simples dos valores cobrados de forma indevida, entendendo que não houve relação jurídica entre as partes no que tange ao contrato um empréstimo bancário objeto da demanda, e ainda condenou a instituição financeira a indenizar moralmente a recorrida no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por falha na prestação de serviços que causou retenção de quantia de benefício previdenciário da parte recorrida.

2.

A parte Recorrida nega ter contratado o empréstimo bancário que gerou os descontos discutidos na presente demanda, afirmando que, após verificar o depósito em sua conta bancária, realizou de forma imediata a restituição do valor a instituição financeira, conforme extrato bancário apresentado (id. 160143270).

3.

A recorrente alega em razões recursais cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado da lide que impediu produção de prova oral e no mérito, sustenta, em suma, exercício regular de direito e redução do
quantum
fixado.

4.

Quanto a preliminar de
cerceamento

de defesa e o argumento de que há necessidade de realização de audiência de
instrução

para melhor elucidação dos fatos, o mesmo noa merece prosperar. No presente caso, a matéria versada nos autos é predominantemente de direito e documental, não necessitando de produção de prova oral/testemunhal.

5.

Diga-se, ainda, da análise das etapas processuais, em contestação a parte recorrente apenas requereu:
“
Depoimento pessoal da parte autora para confirmar o crédito realizado em sua conta.”,
tendo em vista o princípio da celeridade processual, aliada ao fato de que, o recorrido alegou na exordial e em impugnação não ter contratado o empréstimo objeto da demanda, a sua oitiva se mostra desnecessária.

6.

Nesse caminho, convém salientar que o art. 370, do CPC, preleciona que cabe ao Juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo aquelas que entendam inúteis ou protelatórias.

7.
Desse modo, considerando o livre convencimento do magistrado e que o recorrente não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito,
não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, razão pela qual rejeito a preliminar
.

8.

A pretensão recursal é para a reforma da sentença, como reconhecimento de improcedência da demanda ou para minorar o
quantum
fixado.

9.

No mérito, cabia à parte recorrida comprovar a regularidade da contratação, entretanto, não carreou aos autos documento capaz de demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes, bem como a contratação do aludido serviço, que pudesse gerar os descontos por ela realizados, ônus do qual não desincumbiu.

10.

Assim, inexistindo prova que justifique a cobrança, a recorrente não se deixou de suprir o seu ônus processual, nos termos do art. 373, II, do CPC e consubstanciada está a falha na prestação de serviço pela cobrança de dívida não contratada, ensejando a obrigação de indenizar a título de dano moral, ante os transtornos e aborrecimentos acarretados a parte consumidora.

11.

Os descontos indevidos, ocorridos em seu benefício previdenciário, o qual, tem caráter de verba alimentar, configuram falha na prestação de serviço e é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral e dever de restituição.

12.

O valor da parcela descontada foi comprovado por meio do extrato de empréstimos obtido perante a previdência (id. 160143268), tendo cada parcela o valor de
R$ 157,50 (cento e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos), e até o momento do ajuizamento, forma realizados 13 (treze) pagamentos (id. 160143269).

13.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não merece reforma, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

14.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

15.

Recurso conhecido e não provido.

16.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento), a ser calculado sobre o valor total da condenação.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE EMENTA.

V O T O R E L A T O R

Da
ta da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023